Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-37.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. TEMA 1.199. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MODALIDADE CULPOSA. REVOGADA.
1. A Lei 14.230/21 trouxe substancial alteração na Lei 8.4429/92, ao não mais prever como ato de improbidade administrativa a modalidade culposa, cominando sanção ao agente público ou a terceiro somente quando estiver demonstrado o dolo específico de causar danos ao Erário.
2. De acordo com o entendimento dos tribunais superiores, a lei nova tem aplicação imediata aos processos em curso, alcançando decisões ainda não transitadas em julgado. Logo, aqueles já julgados nessa situação devem ser reexaminados caso o julgamento evidenciar incompatibilidade com as diretrizes do Tema no 1.199/STF.
3. No caso concreto, em razão da alteração legal no elemento subjetivo, não se cogita atribuir ato de improbidade administrativa, pois ausente demonstração de conduta dolosa por parte dos réus, devendo ser reformado, em rejulgamento, o acórdão que reformou a sentença para condenar os réus por improbidade administrativa.
4. Negou-se provimento à remessa necessária e ao apelo, em sede reexame, na forma do art. 1.040 do CPC.